Tribunal: TJDFT
Processo: 0720107-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de denunciação da lide, em ação de despejo por falta de pagamento. A agravante alega ter transferido a titularidade e a posse do estabelecimento comercial para terceiros, que assumiram contratualmente os pagamentos de aluguéis e encargos, mas não alteraram o contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se é cabível a denunciação da lide dos adquirentes do estabelecimento comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e pelo art. 99, § 2o e § 3o, do CPC, que presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário. Não há nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência da agravante. Gratuidade concedida.
4. A denunciação da lide, conforme art. 125 do CPC, não é cabível no caso, pois a pretensão decorrente de contrato de locação possui natureza pessoal, vinculando apenas as partes contratantes. Além disso, houve descumprimento da cláusula contratual que vedava a cessão ou sublocação do imóvel sem anuência do locador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando não há elementos concretos que infirmem a alegação de hipossuficiência da parte requerente. 2. A denunciação da lide não é cabível quando a pretensão decorre de contrato de locação com natureza pessoal, vinculando apenas as partes contratantes."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, 125.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/3/2023, p. 19/4/2023.